Tribunal: TJMT
Processo: 1009960-22.2024.8.11.0007
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009960-22.2024.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acumulação de Cargos]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JORGE DE OLIVEIRA AMORIM NETO - CPF: 001.932.791-93 (RECORRENTE), FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), DANIEL RIBEIRO BRUNO MARIETTO - CPF: 976.351.541-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. POLICIAL PENAL E PROFESSOR. NATUREZA TÉCNICA DO CARGO POLICIAL PENAL. COMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS DEMONSTRADA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que reconheceu o direito de servidor estadual, ocupante do cargo de Policial Penal, acumular referido cargo com o de Professor da Educação Básica estadual, por entender preenchidos os requisitos constitucionais de natureza técnica e compatibilidade de horários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o cargo de Policial Penal pode ser considerado de natureza técnica ou científica para fins de acumulação com o cargo de Professor, nos termos do art. 37, XVI, “b”, da Constituição Federal; (ii) verificar se está presente a compatibilidade de horários no exercício concomitante dos dois cargos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O cargo de Policial Penal, segundo edital do concurso e a Lei Complementar Estadual nº 389/2010, exige nível superior e curso de formação específico, com conteúdo técnico-científico e profissional, compreendendo conhecimentos técnicos, físicos e psicológicos, o que caracteriza a natureza técnica para fins constitucionais.

4.

As atribuições do cargo, que incluem operação de sistemas de comunicação, escoltas armadas e contenção de emergências, demandam conhecimento especializado e não se limitam a atividades burocráticas e repetitivas.

5.

Precedente do STF (ARE 1406872/PI) reconhece a natureza técnica do cargo de Agente Penitenciário para fins de acumulação com cargo de Professor, situação equiparável à dos Policiais Penais.

6.

A compatibilidade de horários é demonstrada, pois o servidor atua como Policial Penal das 8h às 18h (40h semanais) e irá exercer o cargo de Professor no período noturno, com carga reduzida para 20h semanais, totalizando 60h semanais, dentro do limite considerado razoável pela jurisprudência.

7.

O STF, no Tema 1081 (ARE 1246685 RG), firmou entendimento de que a acumulação excepcional de cargos públicos depende exclusivamente da compatibilidade de horários, independentemente de limites infraconstitucionais de jornada.

8.

A revogação da norma estadual que impunha dedicação exclusiva aos Policiais Penais afasta qualquer impedimento normativo local à acumulação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O cargo de Policial Penal possui natureza técnica para fins de acumulação com o cargo de Professor, nos termos do art. 37, XVI, “b”, da CF.

2.

A compatibilidade de horários deve ser verificada no caso concreto, sendo legítima a acumulação quando comprovada, ainda que a carga horária semanal atinja 60 horas.

3.

A revogação da norma estadual que impunha dedicação exclusiva aos Policiais Penais afasta óbice local à acumulação prevista na Constituição Federal.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1009960-22.2024.8.11.0007

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizados Especiais de Alta Floresta/MT

Recorrente(s):

Estado de Mato Grosso

Recorrido(s):

Jorge de Oliveira Amorim Neto

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

12 a 14/08/2025 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido colacionado na petição inicial, mediante a solução do mérito, para reconhecer o direito do requerente ao acúmulo de cargos públicos, sendo de Policial Penal com o de Professor, ambos na esfera estadual, uma vez que, preenchidos os requisitos de compatibilidade de horários e da natureza técnica.

Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 da Lei nº 9.099/95).

Inicialmente deve ser observado que o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do Ministério Público.

O autor é servidor público estadual ocupante do cargo de Policial Penal e ingressou com a presente ação, pois visa que seja reconhecido judicialmente o seu direito a acumulação do seu cargo com o cargo de Professor da Educação Básica do Estado de Mato Grosso.

Aduz que teve seu pedido administrativo indeferido pela Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (SEPLAG). Contudo, afirma que o cargo de Policial Penal possui natureza técnica, Por exigir formação de nível superior e curso de formação específico, além de haver compatibilidade de horários entre os cargos, uma vez que pretende reduzir sua carga horária como professor de 30 para 20 horas semanais, exercendo suas funções no período noturno, enquanto o cargo de Policial Penal seria exercido em regime de expediente das 8h às 18h.

Em contrapartida o Estado de Mato Grosso, sustenta que o recorrente exerce o cargo de Policial Penal, o qual não possui natureza técnica ou científica, sendo suas atribuições predominantemente de natureza burocrática, repetitiva e de baixa complexidade, não se enquadrando nas exceções previstas no art. 37, XVI, "b" da Constituição Federal. Defende ainda que há incompatibilidade de horários para o exercício concomitante de ambos os cargos, levando em consideração que a acumulação pretendida pelo autor totalizaria 60 horas semanais, no limite do aceitável pela jurisprudência, o que potencialmente comprometeria a eficiência e a qualidade do serviço público prestado em ambos os cargos.

A controvérsia reside em verificar se o cargo de Policial Penal pode ser considerado de natureza técnica ou científica, para fins de acumulação com o cargo de Professor da Educação Básica, à luz do art. 37, XVI, “b”, da Constituição Federal, bem como se está presente o requisito de compatibilidade de horários.

No caso em apreço, o recorrido ocupa o cargo de Policial Penal no Estado de Mato Grosso e foi aprovado para o cargo de Professor.

O cargo de Policial Penal, conforme o edital do concurso público e a Lei Complementar Estadual nº 389/2010, exige formação de nível superior em qualquer área de conhecimento e aprovação em curso de formação específico, com conteúdo técnico-científico e profissional.

O art. 31, II, da Lei Complementar nº 389/2010 estabelece que o Programa de Qualificação Profissional para os Servidores do Sistema Penitenciário deve conter "
universalidade no aspecto do conteúdo técnico-científico e profissional da qualificação
".

Já o art. 48 § 1º da mesma lei prevê que os Agentes Penitenciários (atuais Policiais Penais) passarão por "
curso de capacitação em Conhecimentos e Habilidades Técnicos, Físicos e Psicológicos".

As atribuições do cargo de Policial Penal, conforme descritas no edital do concurso, envolvem atividades que exigem conhecimentos específicos e técnicos, como operação de sistema de comunicação, realização de escoltas armadas, contenção de situações de emergência, entre outras, que vão além de meras atividades burocráticas e repetitivas.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal, ao analisar caso semelhante no Recurso Extraordinário com Agravo 1406872/PI, (STF - ARE: 1406872 PI, Relator.: PRESIDENTE, Data de Julgamento: 25/10/2022, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 25/10/2022 PUBLIC 26/10/2022), manteve decisão que reconheceu a natureza técnica do cargo de Agente Penitenciário para fins de acumulação com o cargo de Professor.

No tocante a compatibilidade de horários, restou demonstrado que o autor pretende exerce o cargo de Policial Penal em regime de expediente das 8h às 18h (40 horas semanais) e que será requerido a redução da sua carga horária no cargo de Professor de 30 para 20 horas semanais, conforme permite a Lei Complementar nº 756/2023, que acrescentou parágrafo único ao art. 36 da Lei Complementar nº 50/1998.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE nº 1246685, sob o regime de repercussão geral (Tema nº 1081), fixou a tese de que "
as hipóteses excepcionais autorizadoras de acumulação de cargos públicos previstas na Constituição Federal sujeitam-se unicamente à existência de compatibilidade de horários, verificada no caso concreto, ainda que haja norma infraconstitucional que limite a jornada semanal
".

Logo, como a carga horária total pretendida pelo autor totaliza 60 horas semanais, está dentro do limite considerado razoável pela jurisprudência e que os horários de trabalho não se sobrepõem, entendo que há compatibilidade de horários entre os cargos.

Ressalto ainda que, conforme constou na sentença, o dispositivo da Lei Complementar Estadual nº 389/2010 que anteriormente impunha aos servidores ocupantes do cargo de Policial Penal a obrigatoriedade de dedicação exclusiva foi expressamente revogado, não subsistindo, portanto, qualquer impedimento normativo de ordem estadual que obste a possibilidade de acumulação desse cargo com outro de natureza técnica ou científica.

Portanto, entendo que neste caso o cargo de Policial Penal possui natureza técnica para fins de acumulação com o cargo de Professor da Educação Básica, nos termos do art. 37, XVI, "b" da Constituição Federal, e que há compatibilidade de horários entre ambos, razão pela qual a sentença deve ser mantida.

Ante ao exposto
, conheço do recurso,
porém, nego–lhe provimento.
Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025